Tribunal: STF
Processo: Rcl 646
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-06
Data de publicação: 1999-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE
DECISÃO QUE DETERMINA, LIMINARMENTE, O ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO
COM DUPLO FUNDAMENTO: FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E DESCABIMENTO
DE RECLAMAÇÃO.
1. Agravo regimental que insiste nas questões de mérito
do pedido reclamatório.
Na petição de agravo devem ser impugnados tão-somente os
fundamentos da decisão agravada, pois, caso contrário, ocorre
preclusão das questões processuais decididas.
2. Só cabe reclamação, em regra, para preservar a
autoridade das decisões do Tribunal tomadas no mesmo processo.
A reclamação não se destina, genericamente, a uniformizar
a jurisprudência do Tribunal e, assim, garantir a autoridade de
decisões proferidas em outros processos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.